Tribunal: TJES
Processo: 0001270-92.2014.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001270-92.2014.8.08.0059

APTE: LOURIVAL MORA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. INVIAIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.

1.
In casu,

face à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao Apelante, outro caminho não restou à Julgadora singular senão afastar a reprimenda de seu mínimo legal, fixando a pena-base em 2 (dois) anos e 7 (sete) meses de reclusão, o que se revela razoável e proporcional, considerando que a pena pode chegar ao patamar de 4 (quatro) anos nesta primeira fase.

2.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal já se firmou no

sentido de que o
quantum
de redução das atenuantes deve ser fixado de forma discricionária pelo magistrado sentenciante. Assim sendo, não há que se falar em alteração da atenuante relativa à confissão espontânea.

3
.
N
ão há como se acolher o pleito absolutório realizado pela defesa, bastando para a configuração do delito disposto no artigo 14, da Lei n.º 10.826/03, o simples enquadramento no tipo penal, o que
in casu
, restou devidamente comprovado no caderno processual, em relação ao apelante.

4.
Recurso conhecido e
desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGA
R
-LHE

provimento,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/___/2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001270-92.2014.8.08.0059
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LOURIVAL MORA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001270-92.2014.8.08.0059

APTE: LOURIVAL MORA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
LOURIVAL MORA
em face da Sentença
de fls. 11
5
/1
21
,
proferida pel
a M.Mª Juíza d
e Direito da
Vara Única
de Fundão
/ES, que
julgou procedente a
pretensão punitiva estatal
, condenando-o como incurso no
art. 14, caput, da Lei n.º 10.826/03
, à pena de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a cumprir inicialmente no regime aberto,
além do pagamento de multa
.

Recurso interposto às fls.
1
26
/1
31
,
pleiteando pela
revisão da dosimetria
da pena
com a redução da mesma
, bem como
a fixação de honorários advocatícios
.

Contrarrazões ministeriais às fls. 132/135 para que seja negado provimento ao recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça Id 3573143, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, impondo-se o conhecimento do presente recurso, passo a me manifestar no apelo interposto.

Após analise detida deste recurso é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais não merecem acolhimento.

Consoante extrai-se das razões recursais
,
a defesa pretende
a redução da pena base para o patamar mínimo legal, bem como pela substituição a pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Pois bem.

Consoante relatado, almeja o Apelante a redução da pena aplicada, sob a tese de que a ilustre Julgadora monocrática incorreu em erro ao fixar a sua pena.

No que concerne ao crime em comento, a lei visa proteger a incolumidade pública, ultrapassando a mera proteção à incolumidade pessoal, bastando a probabilidade de dano, e não a sua ocorrência efetiva.

Assim, trata-se o tipo de delito de perigo abstrato, que tem como objeto jurídico imediato a segurança jurídica e a paz social, bastando para configuração do tipo o simples porte de arma de fogo/acessório/munição.

Neste sentido se manifesta a jurisprudência de ambas as Câmaras desta Egrégia Corte. Vejamos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA
. DOSIMETRIA DA PENA. INVIAIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 1. Em que pese a irresignação do acusado, vislumbro que os elementos configuradores do tipo penal do art. 16, da Lei 10.826/03, são perfeitamente extraídos da prova coligida nos autos, sendo certo que o auto de apreensão é suficiente, por si só, para a demonstração da materialidade do crime, vez que, conforme jurisprudência do STJ,
os crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco pelo porte/posse de arma de fogo ou munição, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial
(AgRg no AREsp 1154440/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018). (...)”.
(TJES, Classe: Apelação, 011180094812, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/03/2019, Data da Publicação no Diário: 22/03/2019).

Ressalto que
no caso dos autos,
observa-se que na primeira fase da dosimetria da pena foram considerados desfavoráveis ao Apelante os vetores atinentes aos antecedentes criminais e à personalidade do agente, nos seguintes termos:

“
[...] Culpabilidade normal, não merecendo uma censura maior;
os antecedentes maculados, haja vista a execução de nº 0003053-17.2016.8.08.0038; a personalidade do agente é voltada para o crime, visto a grande quantidade de processos em sua folha de antecedentes, razão pela qual é prejudicial;
não há nos autos referências sobre a conduta social do réu; quanto aos motivos do crime, não se pode usá-los em desfavor réu; as circunstâncias não são desfavoráveis; as consequências do crime não foram graves; e a vítima, que é a coletividade, em nada contribuiu para a prática do crime.

Diante da análise das circunstâncias judiciais,
fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
[...]”. (fl. 119) (grifo nosso)

D
essa forma,
face à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao Apelante, outro caminho não restou à Julgadora singular senão afastar a reprimenda de seu mínimo legal, fixando a pena-base em 2 (dois) anos e 7 (sete) meses de reclusão, o que se revela razoável e proporcional, considerando que a pena pode chegar ao patamar de 4 (quatro) anos nesta primeira fase.

Pertinente à segunda fase da dosimetria da pena, constata-se novamente o acerto da ilustre Sentenciante ao aplicar a atenuante da confissão espontânea, reduzindo em 2 (dois) meses a pena, agindo conforme a discricionariedade que lhe é conferida por lei, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesses termos, a jurisprudência dessa Colenda Corte de Justiça:

“
[...] APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO DO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90. NÃO CABIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
AUMENTO DO PERCENTUAL DE REDUÇÃO DE PENA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO DISCRICIONÁRIO DO MAGISTRADO
. REDUÇÃO EM RELAÇÃO AO AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 70, DO CÓDIGO PENAL. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM NÚMERO DE DELITOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)
3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal já se firmou no sentido de que o
quantum
de redução das atenuantes deve ser fixado de forma discricionária pelo magistrado sentenciante. Assim sendo, não há que se falar em alteração da atenuante relativa à confissão espontânea
. 4. O aumento de pena em razão do concurso formal (artigo 70 do Código Penal) deve ser calculado pelo número de delitos praticados. Precedentes do STJ. No caso dos autos, ao fixar o aumento em 1/2 (metade), o magistrado sentenciante agiu conforme orientado pela jurisprudência pátria, sendo proporcional na hipótese dos autos, já que são 07 (sete) o número de vítimas. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0026884-93.2018.8.08.0048; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 16/12/2020; DJES 18/01/2021) [...].” (grifo nosso)

Já na terceira fase do processo dosimétrico, ante a inexistência de causas de aumento e diminuição de pena, a pena fora mantida intocada. Expendidas as devidas considerações, não há que se cogitar na redução da reprimenda imposta ao Apelante, a qual se afigura adequada e proporcional ao crime praticado.

No caso dos autos, foram aferidas como desfavoráveis ao réu a culpabilidade e os motivos do crime, estando ambos os vetores apoiados no conteúdo probatório coligido, sendo a pena base fixada de forma razoável e proporcional, de acordo com o poder discricionário da julgadora de 1ª grau.

Destarte, não há como se acolher o pleito absolutório realizado pela defesa, bastando para a configuração do delito disposto no artigo 14, da Lei n.º 10.826/03, o simples enquadramento no tipo penal, o que
in casu
, restou devidamente comprovado no caderno processual, em relação ao apelante.

No que toca ao pedido referente à fixação de honorários advocatícios,
p
onderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pel
a
Advogad
a
, reputo coerente e proporcional
fixar os honorários
recursais
no va
l
or de
R$
8
00,00 (
oitocentos
reais).

P
or todo o exposto,
CONHEÇO do
Apelo
e

NEGO
-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001270-92.2014.8.08.0059

APTE: LOURIVAL MORA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. INVIAIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.

1.
In casu,

face à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao Apelante, outro caminho não restou à Julgadora singular senão afastar a reprimenda de seu mínimo legal, fixando a pena-base em 2 (dois) anos e 7 (sete) meses de reclusão, o que se revela razoável e proporcional, considerando que a pena pode chegar ao patamar de 4 (quatro) anos nesta primeira fase.

2.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal já se firmou no

sentido de que o
quantum
de redução das atenuantes deve ser fixado de forma discricionária pelo magistrado sentenciante. Assim sendo, não há que se falar em alteração da atenuante relativa à confissão espontânea.

3
.
N
ão há como se acolher o pleito absolutório realizado pela defesa, bastando para a configuração do delito disposto no artigo 14, da Lei n.º 10.826/03, o simples enquadramento no tipo penal, o que
in casu
, restou devidamente comprovado no caderno processual, em relação ao apelante.

4.
Recurso conhecido e
desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGA
R
-LHE

provimento,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 07 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.